Tribunal: TJDFT
Processo: 0739116-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739116-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINÍCIUS NÓBREGA COSTA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede do Cumprimento de Sentença n. 0704956-72.2025.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., indeferiu pedido do agravante de incidência das penalidades previstas no art. 523 do Código de Processo Civil sobre o valor das astreintes em execução, ao argumento de que a natureza da multa cominatória é coercitiva e se distingue da obrigação principal (IDs 245310411 e 246817025 na origem). Nas suas razões de recorrer (ID 76205753), o agravante afirma que a ação de origem se trata de cumprimento de sentença ajuizado com a finalidade de exigir o pagamento da multa fixada por descumprimento de decisão liminar e o cumprimento da obrigação. Sustenta que, nos termos do artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, não realizado pagamento voluntário da obrigação pelo devedor, no prazo legal de quinze dias, impõe-se automaticamente a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como a fixação de honorários advocatícios no mesmo percentual. Defende que a penalidade prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil se reveste de natureza coercitiva e sancionatória, com o propósito de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e promover a celeridade da execução, em consonância com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da duração razoável do processo. Sobreleva que a legalidade e a legitimidade da aplicação desta penalidade sobre valor arbitrado para as astreintes se encontram solidificadas pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Aponta que o descumprimento da obrigação de fazer ensejou a aplicação da multa em execução e que o descumprimento da obrigação de pagar (as perdas e danos e astreintes), deu azo à incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Assim, o não pagamento voluntário do total da dívida no prazo legal, sujeita o devedor ao pagamento automático da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios em igual percentual, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Com estes argumentos, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme previsto no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, sobre o valor das astreintes executadas na ação principal. Comprovante de recolhimento do preparo acostado em ID 76208260. É o relatório. Decido. Verifico que, apesar de o agravo de instrumento ter sido cadastrado no PJE com a marcação de requerimento de antecipação de tutela, o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, tampouco houve qualquer menção sobre estes pedidos na peça recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025 às 12:21:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora